Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE EDITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I – Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – Não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação da tutela
III – Negou-se provimento ao recurso.